Tribunal: TJDFT
Processo: 0712340-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada originária, estendendo a responsabilização patrimonial a empresas e sócio-administrador supostamente integrantes de grupo econômico de fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Cabimento da desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na Teoria Menor, prevista no art. 28, § 5o, do CDC. II – Existência de relação de consumo na origem. III – Presença de indícios de grupo econômico entre as empresas agravantes e a executada originária. IV – Necessidade ou não de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Teoria Menor da desconsideração, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, permite afastar a autonomia da pessoa jurídica sempre que esta se revelar obstáculo ao ressarcimento do consumidor, sem exigir prova de fraude ou abuso.
2. A origem da demanda decorre de relação consumerista (compra de unidade imobiliária).
3. A decisão agravada identificou dificuldade na satisfação do crédito e fortes indícios de grupo econômico de fato, com gestão comum, objetos sociais semelhantes e atuação conjunta em empreendimento específico.
4. Tais elementos autorizam a extensão da responsabilidade às demais pessoas jurídicas e ao administrador, conforme entendimento consolidado do TJDFT.
5. As alegações da parte agravante, baseadas nos requisitos da Teoria Maior do art. 50 do Código Civil, não se aplicam ao caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica com base na Teoria Menor.
Tese de julgamento: 1. Nas relações de consumo, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 28, § 5o, do CDC, sempre que configurado obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos, sendo desnecessária a demonstração de abuso ou confusão patrimonial.
Legislação e jurisprudência citadas: CDC, art. 28, §§ 2o e 5o; CC, art. 50 (distinguido); TJDFT – Acórdãos 1958405, 1934440, 1920159, 1673588 e 1673585.